Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, ante o afastamento temporário do Desembargador prevento das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que rejeitou pedido de revogação de decisão anteriormente proferida. Simultaneamente à interposição deste recurso, os agravantes protocolaram embargos de declaração em face à mesma decisão e perante o juízo de origem. Ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403